Tribunal: TJSP
Processo: 1046639-42.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação Cível – Trabalhista – Ocupante de cargo comissionado que foi exonerada sem justa causa – Ação visando à condenação do Município ao pagamento de licença-prêmio, férias não gozadas e proporcionais acrescidas do terço constitucional, além de horas extras – Sentença de parcial procedência – Recurso voluntário apenas da autora – Pedido de pagamento da licença-prêmio – R. Sentença

Ementa:
Apelação Cível – Trabalhista – Ocupante de cargo comissionado que foi exonerada sem justa causa – Ação visando à condenação do Município ao pagamento de licença-prêmio, férias não gozadas e proporcionais acrescidas do terço constitucional, além de horas extras – Sentença de parcial procedência – Recurso voluntário apenas da autora – Pedido de pagamento da licença-prêmio – R. Sentença reformada – Apelo provido – Licença-prêmio proporcional – Previsibilidade em lei e atendimento ao princípio da isonomia – Precedentes – Condenação da Fazenda Pública – Obrigação de pagar – Correção monetária e juros de mora – LF 11.960/09 – Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, por ocasião da liquidação do julgado.
Manutenção da sucumbência aplicada ao Município, no patamar fixado em sentença, observado o aumento da condenação, pois passou a abarcar a licença-prêmio. R. Sentença reformada – Provido o apelo da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227847
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046639-42.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ELIANE
MAPELLI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046639-42.2018.8.26.0224 -Voto no 34.648
2
Voto no 34.648
Apelação n°. 1046639-42.2018.8.26.0224
Apelante: Eliane Mapelli
Apelado: Município de Guarulhos
Comarca: Guarulhos
Apelação Cível Trabalhista Ocupante de cargo comissionado
que foi exonerada sem justa causa Ação visando à condenação
do Município ao pagamento de licença-prêmio, férias não gozadas
e proporcionais acrescidas do terço constitucional, além de horas
extras – Sentença de parcial procedência Recurso voluntário
apenas da autora Pedido de pagamento da licença-prêmio R.
Sentença
reformada

Apelo
provido

Licença-prêmio
proporcional Previsibilidade em lei e atendimento ao princípio
da isonomia Precedentes Condenação da Fazenda Pública
Obrigação de pagar Correção monetária e juros de mora LF
11.960/09 Com o julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no
julgamento do Tema 810, por ocasião da liquidação do julgado.
Manutenção da sucumbência aplicada ao Município, no patamar
fixado em sentença, observado o aumento da condenação, pois
passou a abarcar a licença-prêmio. R. Sentença reformada

Provido o apelo da autora.
1. Apenas a autora interpõe apelação contra a r. sentença de fls.
343/348, por meio da qual o MM. Juízo a quo julgou parcialmente
procedente a ação de cobrança de verbas salariais rescisórias,
condenando a ré ao pagamento das férias proporcionais do período de
2016/2017 (7/12 avos), acrescidas do terço constitucional.
Em seu apelo, a autora Eliane Mapelli (fls.
350/359), pugna pelo reconhecimento do seu direito à licença-prêmio.
Aduz haver lei assecuratória, bem como jurisprudência.
Tempestivo o recurso, houve apresentação de
contrarrazões pelo Município às fls. 362/370.
É o relatório.
2. Merece ser provido o apelo da autora.
Primeiramente,
registre-se
ter
a
servidora
comissionada pleiteado férias vencidas e proporcionais, horas extras e
licença-prêmio. A sentença reconheceu apenas as primeiras (férias):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046639-42.2018.8.26.0224 -Voto no 34.648
3
“Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar ao Município o pagamento das férias proporcionais do período
de 2016/2017 (7/12 avos), bem como seu terço constitucional, levando-se
em conta a última remuneração percebida pela autora quando de sua
dispensa.”
O Município-réu não recorreu.
A autora, outrossim, insurgiu-se apenas contra a
não concessão de licença-prêmio.
Assim, delimitada a controvérsia, passa-se à sua
análise.
A autora foi admitida nos quadros do Município
para exercer cargo comissionado a partir de 23/06/2005, sendo
exonerada em 01/01/2017. Como já adiantado, não teria recebido licença-
prêmio proporcional a tal período.
O
Douto
Magistrado
sentenciante
julgou
improcedente tal pretensão, por entender ser vedado tal acréscimo à
remuneração da autora por exercer cargo para o qual o provimento
deveria ter se dado por concurso público.
Primeiramente, é incontroverso nos autos o
período de exercício do cargo 23/06/2005 a 01/01/2017.
Outrossim, ao contrário do que decidiu o juiz, há
previsão de concessão de licença-prêmio inclusive para o comissionado.
A respeito, o artigo 78 da Lei Municipal no
1.429/68: “Após cada período de 5 (cinco) anos ininterruptos de efetivo exercício
no serviço público do Município, ao funcionário que a requerer, conceder-se-á
licença prêmio de 3 (três) meses, com todos os direitos, vencimentos e vantagens
do cargo efetivo”. E, segue-se a extensão disciplinada pela Lei no 4.736/95,
preservado eventual pagamento proporcional: “fica
assegurada
aos
funcionários nomeados em comissão, por ocasião da exoneração ou cessação do
comissionamento, a percepção proporcional da licença prêmio, em pecúnia,
respeitadas as demais disposições deste Capítulo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046639-42.2018.8.26.0224 -Voto no 34.648
4
A propósito, em caso idêntico, o i. Des. Ferraz
Arruda bem analisou a questão1 :
Em que pese a aparente antinomia - eis que o
caput do art. 78 da Lei Municipal no 1.429/68
atrela a concessão de licença prêmio aos servidores ocupantes de cargo público de
provimento efetivo-, extrai-se de maneira hialina
dos
§§1o
e
5o
subsequentes
não
somente
autorização normativa para o cômputo dos
direitos e vantagens percebidas nos cargos em
comissão ou de função gratificada, como também
e precipuamente, ressalva-se o recebimento, em
pecúnia, da correspondente verba em prol dos
servidores nomeados em comissão, por ocasião da
exoneração ou cessação do comissionamento.
(...)
Por outro lado, não se aplica ao caso concreto o
art. 34 da Lei Municipal no 6.814, de 10/03/2011
que, de maneira hialina, criou cargos públicos em
comissão,
de
livre
provimento,
no
âmbito
específico da Prefeitura de Guarulhos, nada
referindo à Câmara Municipal.
Não bastasse isso e aqui reside o ponto nodal da
questão ainda que se admitisse, apenas ad
argumentandum tantum, eventual subsunção do
caso concreto ao art. 34 respectivo, a leitura do
regramento permite entrever, de maneira hialina,
que a vedação nele preconizada não guarda
relação com a licença-prêmio (cujos dias de
afastamentos,
caso
gozados
pelo
servidor,
constituem-se dias de efetivo exercício), mas sim
com
vantagens
e
gratificações
percebidas
1 TJSP; Apelação Cível 1019778-53.2017.8.26.0224; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 08/11/2017; Data de Registro: 09/11/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046639-42.2018.8.26.0224 -Voto no 34.648
5
mensalmente
pelo
servidor
sob
a
rubrica
estritamente remuneratória atreladas ao tempo
de serviço.”
Assim, tendo sido efetivamente exercido o cargo e
diante da previsão expressa em lei, deve ser assegurado à autora o
recebimento da verba remuneratória pleiteada na inicial, sob pena de
enriquecimento ilícito da Administração Pública.
Neste sentido, julgados desta C. 6a Câmara de
Direito Público:
APELAÇÕES Ação de cobrança Ex-servidora pública
do Município de Guarulhos - Ocupante de cargo em
comissão

Pagamento
de
férias
proporcionais,
acrescidas do terço constitucional, saldo de salário,
décimo terceiro proporcional, indenização por licença-
prêmio não usufruída, adicional quinquênio e aviso
prévio Sentença de parcial procedência Pretensão
de reforma Impossibilidade Nomeações autorizadas
por Leis declaradas inconstitucionais
Situação que
não impede o pagamento de verbas decorrentes do
trabalho efetivamente prestado
Direito a férias,
acrescidas do terço, constitucionalmente assegurado
LM no 1.429/68 que autoriza o pagamento, em pecúnia,
de licença-prêmio não usufruída pelos funcionários
nomeados em comissão Não cabimento, todavia, de
aviso prévio e de adicional quinquênio Precedentes
Não provimento dos recursos.
(TJSP; Apelação Cível 1046169-11.2018.8.26.0224;
Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
17/10/2017; Data de Registro: 23/07/2019)
Servidor
público
comissionado.
Pretensão
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046639-42.2018.8.26.0224 -Voto no 34.648
6
condenação de municipalidade ao pagamento de férias
(acrescidas do terço constitucional), licença-prêmio e
indenização a título de dano moral. Sentença de parcial
procedência. Verba relativa a férias com acréscimo do
terço constitucional que, não bastasse decorrer de
previsão na Carta Magna, não tivera obstada a
respectiva
percepção
pela
declaração
de
inconstitucionalidade da Lei Municipal 7.430/2015 pelo
egrégio Órgão Especial deste Tribunal. Pagamento de
licença-prêmio que também é devido. Previsão da
percepção dessa vantagem por todos os servidores
públicos da municipalidade, desde que preenchidos os
requisitos legais. Inteligência dos artigos 2o e 78,
parágrafo
5o,
da
Lei
Municipal
1.429/1968.
Manutenção
do
reconhecimento
de
sucumbência
recíproca, haja vista ter o autor decaído de parte
considerável do pedido (indenização a título de dano
moral). Portanto, dá-se provimento ao recurso do autor e
se o nega ao da municipalidade.
(TJSP; Apelação Cível 1009142-91.2018.8.26.0224;
Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
20/08/2019; Data de Registro: 22/08/2019)
Destarte, merece reforma a r. sentença, para o
fim de condenar o réu no valor referente à licença-prêmio proporcional ao
período trabalhado pela autora.
A verba devida, observando-se, repita-se, o prazo
prescricional de cinco anos das parcelas vencidas e anteriores à
propositura da ação, deverá ser acrescida de correção monetária desde o
não pagamento e juros de mora desde a citação, ambos na forma da Lei
Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/09, porém,
com as delimitações do julgado na Repercussão Geral no 810 pelo STF (RE
no 870/947).
Em 24/09/2018, nos autos do RE 870.947 (Tema
810), fora atribuído efeito suspensivo aos Embargos de Declaração
interpostos. Entretanto, no início de outubro de 2019, tais embargos
foram rejeitados, sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida.
Sobre os marcos temporais e índices aplicáveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046639-42.2018.8.26.0224 -Voto no 34.648
7
dispôs o julgamento do RE 870.947: a) Tabela Prática do TJSP relativa às
condenações da Fazenda Pública até a véspera da vigência da Lei n.
11.960/2009, que deu a atual redação do art. 1o F da Lei n. 9.494/1997; b) de
30/06/2009 (data da publicação e vigência da lei n. 11.960/2009) até 25 de
março de 2015 (data da modulação feita no julgado da ADI n. 4.357) a
atualização monetária deve observar os índices de atualização das cadernetas de
poupança (TR) e; c) a partir de 26/03/2015, enquanto o processo estiver na fase
de conhecimento, o débito igualmente deve ser atualizado pela TR.
Acrescente-se que a ausência de trânsito em
julgado do quanto decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
impõe seja observado, quando da liquidação do julgado, ao que
definitivamente for decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810), que trata da
validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza não tributária.
Em razão do presente desfecho decisório, ficam a
cargo da Municipalidade-ré os ônus da sucumbência, nos parâmetros
fixados na r. sentença (percentual de 10% sobre o valor da condenação),
claro, incidindo o percentual sobre a nova monta da condenação (férias
proporcionais do período de 2016/2017, com o terço constitucional, mais
licença-prêmio proporcional).
Para
efeito
de
eventual
prequestionamento,
importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões
postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer
lei infraconstitucional.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao apelo da autora para o fim de reformar a r. Sentença,
julgando procedente o pedido de cobrança de licença-prêmio proporcional,
nos termos acima explicitados.
Sidney Romano dos Reis
Relator